Tribunal: TJES
Processo: 5007442-62.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007442-62.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: EDIVANE MARIA BARBOSA FONTANA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
Nº 5007442-62.2021.8.08.0012

RECTE.: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RECDO.: EDIVANE MARIA BARBOSA FONTANA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Cuido de ação revisional cumulada com cominatória de obrigação de não fazer e indenizatória ajuizada por
Edivane Maria Barbosa Fontana
em face de
Companhia Espírito Santense de Saneamento - Cesan
.

Aduz a autora, em síntese, que as faturas de água dos meses de agosto/2019 à julho/2020 estão incorretas, pois apresentam valores além do efetivamente consumido. Afirma que entrou em contato com a ré, porém, não foi feita qualquer vistoria no hidrômetro. Não obstante, diz que foi realizada a substituição do equipamento e que, a partir disso, as faturas voltaram a apresentar valores dentro da média do seu consumo. Assim, postula a revisão dos faturamentos indevidos, que a ré se abstenha de suspender o serviço e indenização por danos morais.

A ré, por sua vez, sustenta que o volume de água foi corretamente registrado, posto que não foi identificada nenhuma irregularidade na leitura ou na medição. Relata que a leitura de setembro/2019 foi confirmada em campo, sendo o consumo elevado decorrente de vazamento interno, o que foi corroborado em vistoria realizada no dia 13/01/2020. Argumenta que realizou a substituição preventiva do hidrômetro em 23/01/2020, bem como assevera que as faturas de janeiro a março/2020 estão normais, as faturas de maio a julho/2020 foram apuradas com base no consumo médio e as faturas de agosto a outubro/2020 pelo importe mínimo, ante a impossibilidade de acesso e leitura do equipamento. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para
(a)
condenar a ré na obrigação de revisar as faturas de agosto/2019 a julho/2020, no prazo de 30 dias, devendo adequar as cobranças à média de consumo da autora de 16m3 de água, sem incidência de encargos moratórios, sob pena de quitação da obrigação;
(b)
convalidar os efeitos da tutela antecipada e, por conseguinte, determinar à ré que se abstenha de suspender o fornecimento de água da instalação nº 0352463-9, em razão do inadimplemento atual dessas faturas, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00; e
(c)
condenar a ré a pagar R$ 3.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento.

A empresa ré ofertou Recurso Inominado (ID 2709435) em que pugna pela minoração dos danos morais arbitrados.

A parte autora apresentou Contrarrazões ao RI objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Compulsando aos autos, restou incontroverso que a autora, ora recorrida, teve a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes indevidamente, decorrente de débito no qual não reconhece.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado, sendo este considerado
in re ipsa
, tendo em vista a falha na prestação do serviço, com considerável perda de tempo útil do recorrida nas tentativas infrutíferas de resolver a questão administrativamente, demonstrando patente descaso da recorrente, que acarretou relevante abalo extrapatrimonial à consumidora, que merece adequada compensação.

O valor da indenização por dano moral arbitrado pelo juízo a quo (R$ 3.000,00) se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a sua capacidade econômica, objetivando, assim, amenizar sua dor e seu sofrimento, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.